Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707993-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIZANEIDE ALMEIDA DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora de 20% dos rendimentos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento do valor por ela devido (proc. no 0726172-60.2023.8.07.0001, ID no 225098679, págs. 1-3). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que seria possível a penhora de 20% dos rendimentos brutos da agravada, após a dedução dos descontos compulsórios, pois ela não teria se desincumbido do ônus de comprovar que a medida poderá interferir na sua subsistência. 3. Discorre sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC. Defende que parte da remuneração da agravada poderia ser destinada ao pagamento da dívida, pois deve ser observada a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a penhora de 20% dos rendimentos brutos da agravada, após a dedução dos descontos compulsórios, até a satisfação dos valores por ela devidos na origem e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 69452083 e no 69452081). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão no 1709699, 07085012720238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 15. O agravante informa que a agravada recebeu do seu órgão empregador a soma anual aproximada de R$ 79.400,00, conforme declarado à Receita Federal do Brasil (ID no 225093515, págs. 1-2). 16. A penhora de 20% (vinte por cento) dos valores que recebe, deduzidos descontos obrigatórios, até o pagamento da quantia exigida na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna da devedora. 17. Outras diligências foram realizadas, sem sucesso. Logo, o pedido de penhora é razoável e atende à celeridade, à economia e à efetividade da prestação jurisdicional. Precedente desta Turma: Acórdão no 1932042, 0732488-58.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores que a agravada recebe do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas eventuais verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 20. Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que implemente os descontos na folha de pagamento da agravada e os deposite na conta bancária a ser indicada pelo agravante. 21. Intime-se o agravante para que, no prazo de até 48 horas, informe a conta bancária em que os valores deverão ser depositados, assim como o valor atualizado do débito, para viabilizar a expedição do ofício com o intuito de implementar os descontos mensais, sob pena de revogação. 22. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à 8a Vara Cível de Brasília para que expeça o ofício ao órgão empregador e adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário para que os depósitos sejam providenciados. 23. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados das folhas de pagamento da agravada. 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício para todos os fins de fato e de direito, com o intuito de facilitar o seu cumprimento. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO